Tribunal: TJDFT
Processo: 0731018-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que estabeleceu o termo inicial para a incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre determinado débito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal cinge-se a estabelecer o termo inicial para incidência de juros e correção monetária no cumprimento de sentença em que houve conversão de obrigação de fazer em perdas em danos.
III. Razões de decidir
3. Nos casos em que há conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o termo inicial dos encargos deve ser ajustado à peculiaridade da transformação da obrigação, uma vez que o valor da obrigação é estabelecido em um momento próprio, e o inadimplemento da obrigação de pagar ocorre em momento distinto.
4. A conversão judicial da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos implica a constituição de uma nova obrigação, de natureza pecuniária, cujo valor é arbitrado pelo juízo. Assim, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da conversão ou do arbitramento do valor, pois é nesse momento que nasce a obrigação de pagar quantia certa. Os juros de mora somente fluem a partir da constituição em mora do devedor, que se dá com a intimação para pagamento voluntário.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "No conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a correção monetária deve incidir a partir da data da fixação do valor indenizatório, enquanto os juros de mora somente fluem a partir da constituição em mora do devedor, que se dá com a intimação para pagamento voluntário.”